Tribunal: TJBA
Processo: 8059235-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059235-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SANTOS e outros Advogado(s): EMERSON BOMFIM LIMA DE SOUZA AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA CDA. DISPENSABILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, afastando alegações de prescrição intercorrente, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ausência de esgotamento da via administrativa e irregularidade na constrição patrimonial, determinando o prosseguimento da execução com penhora via SISBAJUD. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) a validade da CDA que embasa a execução; (iii) a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa; e (iv) a legalidade da penhora de ativos financeiros antes da oposição de embargos. III. Razões de decidir: A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, sem inércia do exequente, aplicando-se o entendimento da Súmula 106 do STJ. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo válida quando atende aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, inexistindo prova capaz de infirmar sua regularidade. É dispensável a apresentação de planilha de cálculos na inicial da execução fiscal, bastando a juntada da CDA, conforme entendimento consolidado do STJ. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte constitui o crédito tributário, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio. A penhora de valores via SISBAJUD observa a ordem legal de preferência, sendo medida legítima após a rejeição da exceção de pré-executividade, não configurando violação ao contraditório ou à ampla defesa. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059235-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSÉ ROBERTO SANTOS E OUTRO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator